Tribunal: TJPA
Processo: 0021888-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021888-77.2013.8.14.0301

APELANTE: EASA-ESTALEIROS AMAZONIA S.A

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal, sendo promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

3. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

4. Apelação conhecida e provida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
EASA-ESTALEIROS AMAZONIA S.A
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação Cautelar Preparatória de Depósito de Crédito Tributário com Pedido Liminar, condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ao julgar extinta a ação sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV e X do CPC, considerando que a ação principal foi extinta e que, portanto, a ação cautelar teria perdido seu objeto.

Preliminarmente, a apelante requereu o benefício da justiça gratuita. Nas razões recursais, o patrono da apelante sustentou, em síntese, que o Juízo
a quo
entendeu equivocadamente por condenar o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Aduziu que a ação é de baixa complexidade, sendo que os honorários advocatícios devem ser proporcionais a complexidade da demanda. Por fim, pugnou pela redução do valor dos honorários arbitrados.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada quanto a fixação dos honorários advocatícios (num. 14846935).

A Apelada ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo seu desprovimento. Em síntese, alegou que, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa, o juízo de piso nada mais fez que fixar os honorários no menor patamar admitido pela lei. Reduzir os honorários significaria violação frontal a dispositivo de lei. (num. 14846938).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de num. 14776027, determinei que para no prazo de 05 (cinco) dias, a apelante apresentasse documentação que comprovasse o preenchimento dos pressupostos para obtenção da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 99, §2º, do NCPC.

A apelante juntou os documentos solicitados (num. 15553560).

Após, deferi a justiça gratuita e recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, assim como determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 19291744).

É o relatório.

VOTO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

O presente recurso tem por objeto a irresignação quanto a fixação dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo.

No primeiro grau de jurisdição, a cautelar foi extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e X do CPC, diante da perda superveniente do objeto, condenando-se o requerente ao pagamento de honorários no importe de 10% do valor da causa. Irresignada, a parte apresentou embargos de declaro que foi negado e interpôs recurso de apelação.

É cediço que
,
a cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e que, na hipótese dos autos, foi antecipada no exclusivo interesse do devedor e dentro do prazo prescricional para a propositura da ação executiva.

Impende destacar que a Procuradoria Geral do Estado do Pará em sua primeira manifestação nos autos sustentou a impossibilidade de condenação em ônus de sucumbência a qualquer uma das partes, ante a natureza da ação (num. 14846895), destaco:

“(...) Informa que não se opõe ao depósito judicial, em dinheiro, do total da obrigação tributária, conforme requerido na exordial e deferido por este juízo. Não é de seu desejo, portanto, tornar litigiosa a cautelar ora em comento, pelo que não apresenta qualquer resistência ao aludido depósito, tanto porque se trata de direito subjetivo a ser exercido pelo contribuinte. [...]

Frise-se, por fim, que a ausência de resistência e seu consequente reflexo na ausência de litigiosidade, implica na impossibilidade de condenação em ônus de sucumbência a qualquer das partes.
(...)”

Nada obstante, considerando que ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual, sendo indevida a condenação em honorários, conforme assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE FUTURA PENHORA. SUPERVENIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS PARTES.

1. A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese em que há extinção da ação cautelar prévia de caução diante do ajuizamento da execução fiscal.

2. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AREsp 1.521.312/MS, de relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, entendeu que não se pode atribuir à Fazenda a responsabilidade pelo ajuizamento da ação cautelar por não ser possível imputar ao credor a obrigatoriedade de imediata propositura da ação executiva. Ademais, tratando-se de ação cautelar de caução preparatória para futura constrição, possui "natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes". Precedente: AREsp 1.521.312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 01/07/2020.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.919.186/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 16/6/2021)

Constata-se, assim, que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, a fim de reforma
r

a sentença
recorrid
a
,
para
afastar a condenação do
Apelante
em honorários advocatícios.

É como voto.

Belém,
21 de outubro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/10/2024